Tribunal: TJSP
Processo: 2005272-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – Beneficiário portador de transtorno bipolar de humor com predomínio de mania – Negativa de cobertura do medicamento Invega Sustenna – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura – Divergência acerca da taxatividade do rol da ANS, não se podendo ainda falar em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – Beneficiário portador de transtorno bipolar de humor com predomínio de mania – Negativa de cobertura do medicamento Invega Sustenna – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura – Divergência acerca da taxatividade do rol da ANS, não se podendo ainda falar em overruling – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - Recurso desprovido.